Tribunal: TJDFT
Processo: 0012308-40.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCURAÇÃO OUTORGADA AO PATRONO DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. ANUÊNCIA PARTE CONTRÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar o feito extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV c/c 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e condenar a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé equivalente a 1% do valor atualizado da causa.
2. De acordo com o artigo 104, do CPC, o advogado não será admitido para postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. Já o art. 76 preceitua que verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
3. Tendo o executado, antes mesmo de ter o magistrado se manifestado a respeito, cumprido as determinações do art. 76 do CPC, sanando eventual vício ocorrido na procuração outorgada a seu patrono, inexistente qualquer irregularidade a ser sanada.
4. O artigo 775 do CPC, parágrafo único, específico para o processo de execução, dispõe que havendo impugnação, o exequente pode desistir, desde que haja concordância da outra parte.
5. O entendimento firmado no âmbito desse Tribunal de Justiça é no sentido de a condenação em litigância de má-fé exigir a demonstração da existência do intuito ilegítimo, não se podendo impor a condenação fundada em meras presunções. É necessária, portanto, a comprovação do dolo processual da parte ou o intuito de prejudicar a parte contrária.
6. No caso em apreço, inconteste a prática de deduzir pretensão contra fato incontroverso, conduta elencada no inciso I do artigo 80 do CPC, bem como o dolo processual da parte exequente, em detrimento do direito do executado. Tem-se, portanto, por conduta inescusável, devendo ser repreendida pela aplicação da multa por litigância de má-fé prevista no artigo 81 do CPC.
7. De acordo com o artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem sempre ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.
8. Diante desses critérios, o caso dos autos recomenda a fixação dos honorários por equidade, porquanto o mínimo de 10% corresponde a valor exacerbado frente ao trabalho desenvolvido nos autos.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas.